Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COMPROVANTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível contra decisão do relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
2. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso a marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza.
3. O recolhimento das custas do agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas do processo.
4. Agravos Internos não conhecidos. Unânime.